Tribunal: TJDFT
Processo: 0702675-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0702675-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: LUCIANO GARCIA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de deferimento de efeito suspensivo interposto de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, nos autos da ação de obrigação de fazer, no 0715459-02.2023.8.07.0009, ajuizada por LUCIANO GARCIA em desfavor de ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA. A decisão impugnada (ID 173316353 dos autos de origem) deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para “determinar à Requerida que autorize e custeie a cirurgia de ureterorrenolitotripsia rígida unilateral a laser; retirada endoscópica de cálculo de ureter a laser; colocação ureteroscópica de duplo j unilateral e dilatação endoscópica unilateral, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$3.000,00 (três mil reais), limitada a R$15.000,00 (quinze mil reais), sem prejuízo da adoção de outras medidas para que seja garantido o resultado prático equivalente.” A parte agravante narra em suas razões recursais que não estão presentes os pressupostos para o deferimento de tutela de urgência em favor do autor e que o deferimento tem caráter irreversível, na medida em que o agravado informou não ter condições para o eventual ressarcimento das despesas com o procedimento determinado. Informa o integral cumprimento da decisão. Discorre sobre a legalidade dos prazos de carência diferenciados para doenças pré-existentes. Em relação ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o agravante tece arrazoado genérico sobre a possibilidade jurídica do pedido. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo e o provimento do recurso para indeferir o pedido de tutela de urgência. Preparo IDs 55238665 e 55238664. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No particular, constata-se que o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso veio desacompanhado de fundamento de fato ou de direito que justifique o deferimento da medida. Ademais, carece de interesse processual, na medida em que o agravante informou que a decisão, que deferiu a tutela de urgência, já foi integralmente cumprida no dia 10/10/2023 (ID 55238667 - Pág. 1), sendo que o presente recurso interposto em 26/01/2023. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar para concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital